Tribunal: TJES
Processo: 0016376-74.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Municipais
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016376-74.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE PUBLICIDADE. AUTUAÇÃO DE SOCIEDADE OBJETO DE INCORPORAÇÃO POSTERIOR. OPORTUNA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
RETIFICAÇÃO DE CDA. INDICAÇÃO DA SOCIEDADE INCORPORADORA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. PROVA DA ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
“N
o
julgamento do Tema n. 1.049 do STJ, foi adotado o seguinte entendimento:
"Para que a extinção da pessoa jurídica resultante de incorporação surta seus efeitos também no âmbito tributário, faz-se necessário que essa operação seja oportunamente comunicada ao fisco, pois somente a partir da ciência da realização desse negócio inter partes é que a Administração Tributária saberá oficialmente da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela, sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN)
".[...
]
” (AgInt no REsp n. 1.872.811/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.)

2.
“A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de acordo com o qual,
quando a sucessão societária efetuada por meio de incorporação precede a notificação do lançamento tributário, entretanto, deixa de ser oportunamente comunicada aos órgãos e entidades cadastrais competentes, a eventual indicação da sociedade sucedida (incorporada), na CDA executada, não se equipara à hipótese de identificação equivocada do sujeito passivo da execução fiscal tratada no enunciado da Súmula n. 392 do STJ, in verbis:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Isso porque, na sucessão empresarial ocorrida mediante incorporação, a sociedade sucessora (incorporadora) assume todo o passivo, inclusive o tributário, antes atribuído à sociedade sucedida (incorporada). Cuida-se, a teor do disposto no art. 132 do CTN, de imposição automática de responsabilidade pela quitação dos débitos fiscais contraídos pela sociedade sucedida (incorporada), que permite o acionamento judicial da sociedade sucessora (incorporadora), independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor (exequente), como a renovação do ato de lançamento objetivando a emissão de CDA substitutiva; sobretudo porquanto fica vedado à sociedade sucessora (incorporadora) obter proveito de sua própria displicência em relação à comunicação da operação societária de incorporação efetuada e à atualização dos dados cadastrais pertinentes
.

Precedentes: EREsp n. 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019; AgInt no REsp n. 1.789.988/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019; e REsp n. 1.706.746/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2019, DJe 16/10/2019.” (AgInt no REsp n. 1.690.485/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 9/12/2020.)

3.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
cabível a
r
etificação da CDA para
a indicação da sociedade incorporadora como sujeito passivo,
quando a incorporação da sociedade autuada por outra não foi oportunamente cientificada à Administração Tributária, porquanto não
se
equipara à hipótese de identificação equivocada do sujeito passivo da execução fiscal tratada no enunciado da Súmula n. 392 do ST
J.

4.
Conforme artigo 202, I, do CTN, o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
(i)
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
(ii)
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
(iii)
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
(iv)
a data em que foi inscrita;
(v)
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Nos termos do p
arágrafo único
do artigo 202, a
certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

5.

N
ão prosperam as alegações relativas à suposta ausência de informações essenciais para a identificação da infração cometida e à impossibilidade de apresentação de defesa pel
o contribuinte, quando
o auto de infração e a respectiva CDA observam o disposto no CTN e no Código Tributário Municipal, preenchendo todos os requisitos legais
.

6. Ademais, considerando que os
atos administrativos e, dentre eles, os lançamentos tributários, gozam de fé pública e de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabe ao contribuinte o ônus de provar eventual ilegalidade ou irregularidade apta a ensejar a desconstituição do mesmo.

7.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016376-74.2011.8.08.0035

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
COMPANHIA
DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

RECORRIDO :
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

MAGISTRADO : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
COMPANHIA
DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, por inconformada com a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, e condenando a Embargante/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o
proveito econômico obtido até 200 (duzentos salários-mínimos), tudo em conformidade com o art. 85, §§ 2° e 3°, incisos
I
e II, do NCPC.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
p
retende-se a desconstituição do débito, originário do processo administrativo nº 22004/7567, decorrente de suposta falta de licenciamento de mídias publicitárias expostas em logradouros públicos do Município de Vila Velha, lavrada em nome da antiga AMBEV COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS, sob o CNPJ n 2 60.522.000/0037- 94; (ii) conforme se pode inferir da situação cadastral da referida Empresa executada,
a mesma está
extinta por sucessão desde 31.05.2005, o que, por razões claras, evidencia que, ao realizar a inscrição em dívida ativa e o posterior ajuizamento da referida Execução Fiscal, o Município de Vila Velha incorreu em grave erro no tocante ao polo passivo da obrigação tributária, eis que consta na Certidão de Dívida Ativa a indicação de contribuinte extinto por sucessão quase 4 (quatro) anos antes de sua emissão; (iii)
a tese do
STJ - Tema 1049 - firmada
no
julgamento dos Recursos Especiais n 2 1.848.993/SP e 1.856.403/SP, transitado em julgado em 11/02/2021, somente s
erá aplicável
quando a sucessão desse negócio jurídico não for informada oportunamente ao Fisco, o que não ocorre no presente caso; (iv) a empresa constante da CDA foi baixada em 31.05.2005 e a CDA data de 1º.12.2009, ou seja, quase 5 (cinco) anos após; (v)
o
próprio Município Apelado informa, à fis. 12 dos autos, que possui ciência da baixa da Empresa constante da CDA, tendo em vista a consulta feita em sua Inscrição no CNPJ; (vi) o Município juntou aos autos o cartão de CNPJ da empresa sucedida e o cartão de CNPJ da sucessora, do
q
ual consta, inclusive, o seu endereço, o que demonstra que a consulta realizada pelo Exequente, ora Apelado,
em
2010, poderia - e deveria - ter ocorrido anos antes, quando do procedimento de emissão da CDA; (vii) em que pese o conhecimento do Município acerca da sucessão, este promoveu a execução fiscal lastreada em C
D
A nula de pleno direito, a qual indica como devedora pessoa jurídica sabidamente extinta em razão de sucessão empresarial; (viii) diversamente do que consta da sentença, não se trata de mero erro material, mas sim de indica
çã
o errada do sujeito passivo, não s
endo passível de correção, conforme súmula 392 do STJ, ratificada em sede de recurso repetitivo; (ix) não há dúvidas, portanto, quanto à nulidade da CDA, conforme Tese 1049 do STJ; e (x) o auto de infração é nulo, mas a sentença não examinou, no detalhe, a autuação, valendo-se de argumentos genéricos para afastar a alegação de nulidade da autuação.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que não consta da inicial qualquer argumento relacionado à incorporação
da AMBEV COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS à
COMPANHIA
DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV.

Da mesma forma, a matéria não foi alegada nos embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, diversamente do que alega a Recorrente, não restou comprovado que a incorporação em referência foi oportunamente cientificada à Administração Tributária Municipal, de forma a produzir efeitos em relação ao débito executado.

“
N
o
julgamento do Tema n. 1.049 do STJ, foi adotado o seguinte entendimento:
"Para que a extinção da pessoa jurídica resultante de incorporação surta seus efeitos também no âmbito tributário, faz-se necessário que essa operação seja oportunamente comunicada ao fisco, pois somente a partir da ciência da realização desse negócio inter partes é que a Administração Tributária saberá oficialmente da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela, sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN)
".[...
]
” (AgInt no REsp n. 1.872.811/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.)

“
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de acordo com o qual,
quando a sucessão societária efetuada por meio de incorporação precede a notificação do lançamento tributário, entretanto, deixa de ser oportunamente comunicada aos órgãos e entidades cadastrais competentes, a eventual indicação da sociedade sucedida (incorporada), na CDA executada, não se equipara à hipótese de identificação equivocada do sujeito passivo da execução fiscal tratada no enunciado da Súmula n. 392 do STJ, in verbis:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Isso porque, na sucessão empresarial ocorrida mediante incorporação, a sociedade sucessora (incorporadora) assume todo o passivo, inclusive o tributário, antes atribuído à sociedade sucedida (incorporada). Cuida-se, a teor do disposto no art. 132 do CTN, de imposição automática de responsabilidade pela quitação dos débitos fiscais contraídos pela sociedade sucedida (incorporada), que permite o acionamento judicial da sociedade sucessora (incorporadora), independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor (exequente), como a renovação do ato de lançamento objetivando a emissão de CDA substitutiva; sobretudo porquanto fica vedado à sociedade sucessora (incorporadora) obter proveito de sua própria displicência em relação à comunicação da operação societária de incorporação efetuada e à atualização dos dados cadastrais pertinentes
.

Precedentes: EREsp n. 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019; AgInt no REsp n. 1.789.988/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019; e REsp n. 1.706.746/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2019, DJe 16/10/2019.” (AgInt no REsp n. 1.690.485/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 9/12/2020.)

No caso, embora a Recorrente tenha juntado aos autos
documentos que
demonstram
que, em
31.05.2005, foi arquivada na JUCESP a ata da Assembleia de Acionistas que aprovou a incorporação da AMBEV COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS à
COMPANHIA
DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV,
não
consta dos presentes autos qualquer documento que comprove
que a Recorrente deu
oportuna
ciência da operação
à
Administração Tributária do Município Recorrido.

Assim, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a r
etificação da CDA para
a indicação da sociedade incorporadora como sujeito passivo.

Da mesma forma, não prosperam os demais argumentos utilizados pela Recorrente, pretendendo a declaração de nulidade da CDA que lastreia a execução fiscal embargada
e do respectivo auto de infração
.

Conforme artigo 202, I, do CTN, o
termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
(i)
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
(ii)
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
(iii)
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
(iv)
a data em que foi inscrita;
(v)
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Nos termos do p
arágrafo único
do artigo 202, a
certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No caso, do exame da CDA de fl. 399, verifica-se
o preenchimento dos requisitos previstos no dispositivo legal em referência.

Verifica-se, outrossim, que também foi observado o disposto no artigo 89, do Código Tributário do Município de Vila Velha (Lei nº 3375/97). Vejamos:

“
Art. 89

O auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, conterá obrigatoriamente:

I –
a
qualificação do autuado;

II - o local, o dia e a hora da lavratura;

III - todos os elementos indispensáveis à identificação do autuado;

IV – descrição do fato que constituiu a infração e as circunstâncias pertinentes, indicação do dispositivo legal e/ou regulamentar violado e referência ao termo de fiscalização em que se consignou a infração, quando for o caso;

V – o
n
úmero do Cadastro Municipal do Contribuinte, CGC ou CPF; e

VI – a intimação ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos.

§ 1º
Ao autuado dar-se-á cópia do auto com o ciente na primeira via.

§ 2º
A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto, não implica em confissão, nem a recusa agravará a pena.

§ 3º
Se o infrator ou quem o represente não puder ou não quiser assinar o auto, far-se-á menção dessa circunstância.

§ 4º
As omissões ou incorreções do auto de infração não importarão em sua nulidade, quando deste constarem elementos suficientes para determinar com segurança a infração cometida e o infrator.”

Segundo a Recorrente,
“o Auto de Infração (bem como a CDA, por consequência) limitou-se a citar dispositivos genéricos da legislação e simplesmente informou que houve a suposta falta de licenciamento de mídias publicitárias expostas em logradouros públicos do Município de Vila Velha, sem descriminar os locais destas publicidades e tampouco os tipos de propagandas ditas como irregulares. Em outras palavras, não foi descriminada a origem da dívida.”

Afirma que o auto de infração não indica
“
quais publicidades foram objetos de fiscalização e teriam ensejado a aplicação da multa exigida, tampouco onde elas foram praticadas de forma não autorizada.”

O
corre que, no campo destinado à descrição da infração, o Auto de Infração indica que a Recorrente:

“
[...] deixou de recolher dentro do prazo estabelecido em Lei a Taxa de Publicidade referente ao ex. de 2004, da Logomarca SKOL, conforme consta discriminado no Aviso de Lançamento nº 27011/04 anexo.

Ficando o infrator sujeito às penalidades previstas no Art. 185 letra “A” da Lei 3375/97.” (fl. 303)

Consta do Aviso de Lançamento datado de 05.03.2004, que o mesmo refere-se à Taxa de Publicidade do exercício 2004, referente a 350 letreiros. (fl. 305)

Ademais, os documentos dos autos demonstram que, em
03.02.
2004, a Recorrente foi notificada para apresentar a relação de painéis, placas, letreiros luminosos, em nome da Brahma e Pepsi no Município de Vila Velha e relação de clientes, para efeito de cálculos da taxa de publicidade e referente ao exercício de 2003 e 2004. (fl. 309)

Da mesma forma, em
0
3.0
2
.2004, foi notificada para apresentar a relação de painéis, placas, letreiros luminosos, em nome da SKOL no Município de Vila Velha e relação de clientes, para efeito de cálculos da taxa de publicidade e referente ao exercício de 2003 e 2004. (fl. 307)

Co
nforme registrado na sentença recorrida,
verifica-se “
da documentação carreada aos autos, que a própria Embargante afirma em sua impugnação administrativa, o que é corroborado pelos fiscais, que enviou uma relação de placas, painéis, letreiros luminosos em nome de SKOL, BRAHMA, PEPSI, no Município de Vila Velha, bem como a relação de clientes para efeito de cálculo da taxa de publicidade referente aos exercícios de 2003 e 2004.”

Acrescentou, ainda, o juízo
a quo,
que
“
o valor da taxa de publicidade foi a
crescido de multa, pois o pagamento deveria ter sido efetuado desde janeiro de 2004.”

Assim, não prosperam as alegações relativas à suposta ausência de informações essenciais para a identificação da infração cometida e, bem assim, à alegada impossibilidade de apresentação de defesa pela Recorrente.

Ademais,
os atos administrativos e, dentre eles, os lançamentos tributários, gozam de fé pública e de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de forma que, cabe ao contribuinte o ônus de provar eventual ilegalidade ou irregularidade apta a ensejar a desconstituição do mesmo, o que não ocorreu no caso em exame.

A
ssim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)